Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710599-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON DA SILVA COSTA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VÁLIDAS. TEMAS. 618, 619, 620, 621 E 958, STF. SEGURO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. MANTIDA. RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da interposição da primeira Apelação pelo autor, não é possível conhecer o segundo recurso interposto em virtude da preclusão consumativa operada. 2. “Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto” (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). 2.1. “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Enunciado de Súmula 596, STF). 2.2. Incabível a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, pois não demonstrada nenhuma abusividade. 3. Aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, ao caso apresentado, entendo como válida a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação de Bem, já que, quanto à esta, restou demonstrada que a avaliação foi devidamente realizada, não estando comprovada onerosidade excessiva. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ. 4.1. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas. 4.2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico. 5. Segundo recurso interposto não conhecido. Primeiro recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 31, 39, 46, 51, e 54, todos do CDC, sustentando que sejam alteradas as taxas de juros remuneratórios do contrato em discussão, fixando-se a taxa de juros com base na média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época do contrato. Afirma, ainda, a cobrança de tarifas ilegais, sem a devida prestação. Enfatiza que a cobrança de seguro de proteção financeira é ilegal, porquanto o consumidor foi compelido a contratá-lo, configurando-se hipótese de venda casada. Aduz serem impróprias as cobranças da tarifa de registro contrato, de parcela premiável, e da tarifa de avaliação do bem. Aponta, ainda, cerceamento do direito defesa, ao argumento de ser a parte vulnerável da relação de consumo, além de não ter a sua insurgência (encargos indevidos) devidamente apreciada. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 4o, 6o, 31, 39, 46, 51, e 54, todos do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.061.530/RS, 1.251.331/RS, 1.578.526/SP, e 1.639.320/SP (temas 25, 27, 618, 619, 620, 621, 958 e 972), concluiu o seguinte: Tema 25 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Tema 27 do STJ: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Tema 618 do STJ: “Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”. Tema 619 do STJ: “Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador”. Tema 620 do STJ: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Tema 621 do STJ: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Tema 958 do STJ: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Tema 972 do STJ: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta subir o apelo especial quanto à indicada tese de cerceamento do direito de defesa, porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016